Tribunal: TJSP
Processo: 2131688-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – alegação de hipossuficiência indeferimento - inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC concessão de oportunidade para comprovar o direito - documentos juntados - indeferimento do benefício em primeiro grau - insurgência - documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos do agravante - benefício concedido - despacho reformado - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131688-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante GABRIEL
AUGUSTO SANTANA DA SILVA, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131688-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17899 - abo
2
VOTO No: 17899
COMARCA: Salto - 1a Vara Judicial
AGTE. : Gabriel Augusto Santana da Silva
AGDO. : TIM Celular S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO alegação de hipossuficiência
indeferimento - inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC
concessão de oportunidade para comprovar o direito -
documentos juntados - indeferimento do benefício em
primeiro grau - insurgência - documentos que indicam a
alegada insuficiência de recursos do agravante - benefício
concedido - despacho reformado - recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131688-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17899 - abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 98, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cláudio Campos da Silva, que
nos autos da ação declaratória ajuizada pelo agravante, indeferiu a justiça
gratuita ao mesmo.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento, à míngua de citação.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada pelo
agravante em face do agravado em que se requereu a concessão da justiça
gratuita.
O d. juiz “a quo” determinou a juntada de determinados
documentos (fls. 16), sendo cumprido pela parte autora (fls. 18/97).
A r. decisão agravada indeferiu o benefício pretendido, nos
seguintes termos:
“Vistos.
indefiro os benefícios da gratuidade da justiça.
A lei confere os benefícios àqueles com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o
que não foi demonstrado pelos autores.
Os documentos de fls. 20/24 demonstram que o autor aufere renda
superior a três salários mínimos mensais, teto considerado por este Juízo
para a concessão da benesse pretendida.
Logo, recolha o autor as custas do processo, taxa de mandato judicial e
despesas para citação, em 15 dias, sob pena de extinção.
Intime-se.”
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões alega em síntese que basta a mera declaração
de hipossuficiência financeira a fazer jus de tais benesses. E juntou, ainda, vasta
documentação do alegado.
E que vem passando por dificuldades financeiras.
Salienta que percebe renda mensal de R$ 3.304,03, mas que as
despesas ordinárias comprometem seu salário, atingindo em R$ 1.454,77. Juntou
documentos do alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131688-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17899 - abo
4
Pretende a reforma para a concessão das benesses pretendidas.
Pois bem.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, § único, do Código de Processo Civil de 2015.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
O sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o juiz determinar as
providências necessárias no sentido de o agravante poder comprovar seu direito.
A lei supracitada estabelece uma presunção que favorece o
requerente da gratuidade, mas que não é absoluta, pois o juiz está autorizado a
exigir provas da hipossuficiência ou indeferir o benefício, se justo o motivo.
O Professor Jorge Americano em seus Comentários ao CPC, vol
1, p. 124-125 averbou: “Para alcançar a assistência, não é preciso que o
individuo viva da caridade pública, basta que esteja colocado na contingência de,
ou deixar perecer o seu direito por falta de meios para fazê-lo valer em juízo, ou
ter que desviar para o custeio da demanda e constituição do patrono os recursos
indispensáveis à manutenção própria, e dos que lhe incumbe alimentar, dentro do
conceito de família”.
Nesse contexto, no presente caso, observa-se que os
documentos anexados nos autos, restam suficientes e pressupõem a
necessidade do agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
As cópias adunadas nos autos subjacentes demonstram o
alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131688-56.2020.8.26.0000 -Voto no 17899 - abo
5
Os holerites, de fls. 20/24, demonstram que o autor recebe salário
de R$ 3.200,00 aproximadamente.
Dos extratos bancários, em especial do mês de abril, infere-se o
saldo final do mês de R$ 30,01 só com despesas ordinárias.
Além disso, da declaração de IRPF, exercício 2020, o autor
apenas possui um veículo, sendo adquirido no valor de R$7.459,22.
Dessa forma, pelos documentos apresentados nos autos, resta
demonstrada, ao menos momentaneamente, a hipossuficiência financeira do
recorrente, fazendo jus às benesses da gratuidade da justiça.
Nessa diretriz é o entendimento dessa E. Corte:
“GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO -
AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA - DOCUMENTAÇÃO -
COMPATIBILIDADE COM A ALEGADA NECESSIDADE - DEFERIMENTO.
[...].” (TJSP; Apelação Cível 1014611-34.2017.8.26.0037; Relator (a):
Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018).
“GRATUIDADE JUDICIÁRIA Relativa presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos Necessidade de comprovação da
situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça
Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que os
recorrentes não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais Benefício deferido Agravantes sujeitos
aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé
Decisão reformada Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2018280-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data
do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Ressalva-se, por fim, que poderá a agravada, a qualquer
momento, fazer prova da situação financeira do agravante, caso seja diversa da
demonstrada nos autos, fato que poderá levar à revogação do benefício,
tornando exigível a condenação, de acordo com o art. 98, §3 o do CPC/2015.
Desse modo, comprovada, ao menos a priori, a real necessidade,
é caso de concessão da gratuidade ao agravante.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator